Tribunal: STF
Processo: ARE 1586875
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado para impugnar acórdão preferido pela Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. PRECLUSÃO. - O processo é uma marcha para a frente, tendente a atingir certo objetivo pré-determinado. Com o intuito de que o processo siga em frente que foram criados mecanismos para ‘impedir a repetição da prática de atos processuais ou o retorno a fases e atos já praticados, evitando-se, com isso, contradições (entre atos já praticados e outros a serem praticados) e círculos viciosos na tramitação processual’. - Decisões judiciais que já analisaram a questão relativa a juros e correção monetária. Preclusão verificada. NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO”

No apelo extremo, os recorrentes alegam violação dos artigos 5º, incisos XXXV, XXXVI e LIV; e 195, § 5º, da Constituição Federal, bem como afirmam que o acórdão atacado não está em sintonia com as teses firmadas nos Temas nºs  810, 1.170 e 1.361 da Repercussão Geral.  
Sustentam que o Tribunal local “afastou a aplicação dos precedentes vinculantes anteriormente mencionados, sob o argumento de preclusão, ao entender que a matéria relativa aos índices de correção monetária e aos juros moratórios já teria sido objeto de deliberação anterior” (e-doc. 19, p. 6).
Pontuam que, com a superveniência da tese firmada no Tema nº 1.316 da repercussão geral, "impõe-se reconhecer o afastamento da preclusão quanto à aplicação dos critérios de atualização monetária e dos juros de mora incidentes sobre débitos da Fazenda Pública" (e-doc. 9, p. 7). 
Argumentam que, nessa esteira, o valor devido deve ser apurado seguindo os seguintes parâmetros: "[a]té julho/2001: juros de mora de 1% ao mês (capitalização simples) e correção monetária pelo IGPM; [d]e agosto/2001 a junho/2009: juros de mora de 0,5% ao mês e correção monetária pelo IPCA-E; [a] partir de julho/2009: juros de mora conforma a remuneração oficial da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E; [e] a partir de 08/12/2021, incidência da taxa SELIC, sobre o saldo consolidado, na forma do art. 3º da EC 113/21" (e-doc. 9, p. 9)
Inadmitido o recurso extraordinário, foi interposto o presente agravo.
Decido.
A irresignação não merece prosperar, haja vista que os dispositivos constitucionais apontados como violados no apelo extremo carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que tais pontos não foram objeto dos acórdãos recorridos. Incidência da Súmula nº 282 desta Corte.
Tampouco se mostra possível a apreciação da insurgência com fundamento na alínea “c”, do permissivo constitucional, vez que inocorrentes, na espécie, as causas ensejadoras dessa hipótese, porquanto a instância de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal. Nesse sentido, os seguintes precedentes:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público estadual. Plano de cargos e remuneração. Reenquadramento funcional. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Acórdão recorrido que julga válida lei ou ato de governo local contestados em face da Carta Magna. Não ocorrência. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE nº 1.250.963-AgR, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 26/5/20) (grifos acrescidos)

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMIINSTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. BASE DE CÁLCULO DE HORAS EXTRAS. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 280/STF. [...] O Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição Federal, o que inviabiliza o recurso extraordinário pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 846.840/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 03/02/2015) (grifos acrescidos)

Ainda que superadas tais questões, no caso dos autos, o Tribunal de origem negou provimento ao agravo de instrumento concluindo pela preclusão da discussão relativa aos cálculos. Nesse aspecto, colho os seguintes fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido:

“No ano de 1997, Laerte Batista de Franceschi, juntamente com outros Delegados de Polícia 1 , ingressou com ação de cobrança contra o Estado do Rio Grande do Sul, referente às diferenças encontradas entre os vencimentos básicos dos Procuradores do Estado e dos Delegados de Polícia. 
O pedido foi julgado improcedente, sendo mantido quando do julgamento da apelação cível nº 70000341974. Interposto recurso extraordinário (nº 401.243), foi provido para julgar parcialmente procedente o pedido de diferenças salariais, considerado o período entre a edição da Lei 9.696/92 e 1º de dezembro de 1995 (evento 3, processo judicial 1, fls. 48-50, e processo judicial 2, fls. 1-2, autos de origem). 
Transitado em julgado o feito, foi dado início à execução pelo autor Laerte Batista de Franceschini, em janeiro/2014, sendo opostos embargos à execução pelo Estado do Rio Grande do Sul, com indicação de valor devido de R$ 396.518,48 e não o montante de R$ 1.014.873,74 afirmado pelo exequente. 
Atualizado o cálculo apresentado pelo Estado, o exequente postulou a expedição de precatório do valor incontroverso, afirmando que a questão relativa aos juros e correção monetária estavam em análise junto às Cortes Superiores (temas 905 e 810) e que, posteriormente à fixação das teses, deveria haver expedição de precatório complementar. 
Houve, então, a expedição de precatório no valor de R$ 418.035,99.
Julgados os temas 810 e 905 pelo STF e STJ, respectivamente, o exequente veio aos autos postular a expedição de precatório complementar de R$ 329.681,62 (evento 3, processo judicial 4, fls. 15-16 e 21, autos de origem). 
Houve manifestação do juízo a quo sobre os juros e correção monetária em maio/2022 (evento 12, autos de origem): 
'Vistos. 
Expedido o precatório nos autos, veio o exequente requerer a retificação dos cálculos que embasaram o precatório, a fim de ser observado os índices de correção monetária fixados no julgamento do Tema 810, pelo Supremo Tribunal Federal. 
Inicialmente, cumpre referir que a revisão dos critérios de correção monetária poderá ocorrer a qualquer tempo, não estando sujeita à preclusão, como sustenta o executado. 
Neste sentido o Egrégio Tribunal de Justiça do RGS: 
[...]
Assim, tendo em vista que expedido o precatório nos autos após 25/03/2015, e em consonância com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral, deverá o cálculo ser atualizado, aplicando-se o índice do IPCAE para correção monetária a partir de 30.06.2009. 
Intimem-se. 
Após, remetam-se os autos à contadoria para atualização do cálculo nos termos supra. 
Com o cálculo, oficie-se ao SPP informando acerca da atualização do valor. Dil. Legais.' 

Em petição protocolada em junho/2022 houve novo pedido de alteração dos índices de correção monetária. 
E, novamente, em janeiro/2023, requereram a incidência das teses fixadas nos temas 905 do STJ e 810 do STF, sendo proferida a decisão de evento 43, autos de origem. 
Vejamos: 
'Vistos.
Preclusa a manifestação do evento 36, PET1, eis que já expedido precatório nos autos, bem como já houve manifestação do Juízo quanto à aplicação do Tema 810 na decisão constante do evento 12, DESPADEC1. 
Intime-se. 
Após, aguarde-se o pagamento do precatório. Dil. legais.' 
 
Dessa decisão foi interposto agravo de instrumento - 5117035-80.2023.8.21.7000/RS -, sendo reconhecida a preclusão temporal "na medida em que o exequente tomando conhecimento da decisão relativa à correção monetária, deixou transcorrer in albis o prazo para impugná-la". 
Na petição protocolada no evento 95 (autos de origem), os exequentes postulam a expedição de RPV relativa aos honorários da sucumbência e requerem a apresentação de cálculo atualizado do débito para expedição do precatório final, em observância aos temas 905 e 810 do STF.
[...]
No caso concreto, há preclusão, já que a questão debatida já foi analisada em momento anterior, com fixação dos índices referentes à correção monetária e juros moratórios.
Inclusive, no agravo de instrumento anteriormente interposto pelo ora agravante já restou afirmado por esta c. Terceira Câmara Cível, em acórdão de minha relatoria, a ocorrência da preclusão, restando assim ementado: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. PRECLUSÃO. VERBA HONORÁRIA. 
- Em decisão de maio/2022, houve manifestação do juízo a quo sobre o índice de correção monetária aplicável à casuística após a fixação das teses nos temas 905 do STJ e 810 do STF. Ausente impugnação tempestiva do exequente sobre referida decisão. Preclusão verificada, no ponto. 
- Pedido de fixação de honorários advocatícios ao patrono do exequente indeferido ao início da demanda, face o crédito ser pago mediante precatório. Posterior apresentação de impugnação pelo Estado que enseja o pagamento de verba honorária ao patrono do exequente. Fixação que deve ser feita pelo juízo a quo, sob pena de supressão de instância. 
DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

Assim, ainda que o exequente não concorde com o estabelecido, não lhe é possível reabrir a discussão sobre a matéria. 
Ante o exposto, voto por negar provimento ao agravo de instrumento.” (e-doc. 13)

Ressalte-se que este Supremo Tribunal Federal tem entendimento pacificado no sentido de que discussões estritamente processuais, como no presente caso, que trata de preclusão, estão afetas ao ordenamento infraconstitucional, não ensejando a interposição de recurso extraordinário. Nesse sentido: 

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECLUSÃO PROCESSUAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 1. O mero equívoco da parte ao nomear o recurso, na hipótese, não impede o seu conhecimento. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a questão relativa à verificação da preclusão das matérias suscitadas pelas partes, na origem, não alcançam status constitucional, haja vista que sua solução não prescinde da análise da legislação processual pertinente. 3. Embargos de declaração acolhidos para conhecer do agravo interno, o qual se nega provimento” (RE nº 802.009/SP-AgR-ED, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 06/11/2018).

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Preclusão. Ocorrência. Discussão. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. A Corte de origem assentou que “não se pode pretender, em sede de embargos à execução fundado em sentença judicial transitada em julgado, a rediscussão de matérias que deveriam ter sido suscitadas na ação de conhecimento”. 2. A discussão acerca da ocorrência ou não da preclusão não prescinde do exame do conjunto fático probatório da causa (Súmula nº 279/STF), nem da análise da legislação infraconstitucional, o que é inviável em recurso extraordinário. 3. Agravo regimental não provido” (ARE nº 832.157/MG-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 24/09/2015).

Aplicando essa orientação, os recentes julgados de ambas as Turmas desta Corte, em casos análogos aos dos autos:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECATÓRIO HOMOLOGADO E EXPEDIDO. CORREÇÃO MONETÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REABERTURA DA DISCUSSÃO. PRECLUSÃO PROCESSUAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. INAPLICABILIDADE DOS TEMAS 810 E 1170 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES ESPECÍFICOS DA PRIMEIRA TURMA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia sobre a revisão do índice de correção monetária de precatório após a homologação dos cálculos e a expedição do requisitório possui natureza processual e infraconstitucional, em razão da preclusão operada na fase de cumprimento de sentença. 2. A análise da alegada ofensa à coisa julgada ou a outros preceitos constitucionais demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos para verificar as condições da homologação e expedição do precatório, bem como a interpretação da legislação processual civil pertinente. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. A jurisprudência consolidada desta Suprema Corte, especialmente desta Primeira Turma, tem reiteradamente afastado a aplicação irrestrita dos Temas 810 e 1170 da Repercussão Geral em situações nas quais os cálculos do precatório já foram homologados e o precatório expedido, reconhecendo a preclusão da matéria e a inviabilidade de reabertura da discussão. Precedentes específicos: RE 1.381.294 AgR-ED, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 06.06.2025; ARE 1.432.234 AgR-segundo-ED, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 23.05.2025; RE 1.381.294 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 23.04.2025; ARE 1.490.506 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 18.03.2025. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (RE nº 1.541.187/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe de 1º/09/2025).

“Direito Tributário e Processual Civil. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário. Precatório. Índice de atualização monetária da dívida. Preclusão asseverada no acórdão recorrido. Reexame de matéria infraconstitucional e de fatos e provas: impossibilidade no campo extraordinário. Distinguishing quanto ao Tema RG nº 1.170. Negativa de provimento. I. Caso em exame 1. Pretensão de atualização do precatório, tendo em vista a aplicação da TR como índice de correção monetária, declarada inconstitucional pelo STF no julgamento do RE nº 870.947/SE, devendo-se aplicar ao caso o IPCA-e — Índice de Preço ao Consumidor, conforme os Temas nº 810 e nº 1.170 do ementário da Repercussão Geral. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se incide no caso o decidido no Tema nº 1.170 do ementário da Repercussão Geral, ante a preclusão assentada pelo TJDFT, no sentido de que o exequente expressamente concordou com o índice estipulado em sentença. III. Razões de decidir 3. A controvérsia dos autos não se amolda totalmente ao Tema RG nº 1.170, uma vez que versa sobre precatório cujos juros foram calculados segundo o índice fixado no título judicial, em razão da concordância do exequente, ocorrendo, no caso concreto, a preclusão do inconformismo com o índice de atualização monetária utilizado. 4. Assentada a preclusão, somente a partir da análise do quadro probatório seria possível rever o decisum, procedimento vedado pelo enunciado nº 279 da Súmula do STF. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental a que se nega provimento. Incidência da multa do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, em caso de julgamento unânime, no importe correspondente a 1% sobre o valor da causa” (RE nº 1.410.217/DF-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 29/08/2025).

Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.
Publique-se.
Brasília, 24 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente